Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-44.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011836-44.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 522.388.141-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1011836-44.2023.8.11.0040

Recurso Inominado n.º
1011836-44.2023.8.11.0040

Recorrente:

Município de Sorriso-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Roberto Fernandes dos Santos

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – BAIXO/MÉDIO CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do tratamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1011836-44.2023.8.11.0040

Recurso Inominado n.º
1011836-44.2023.8.11.0040

Recorrente:

Município de Sorriso-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Roberto Fernandes dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Município de Sorriso-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

-MT.

Sentença
(Id.
203929682
): julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, a
viabilizarem o procedimento cirúrgico de artroplastia de quadril bilateral ao paciente
Roberto Fernandes dos Santos
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

203929684
): requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão em face do município recorrente.

Contrarrazões
(Id.

203929688

): defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1011836-44.2023.8.11.0040

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1011836-44.2023.8.11.0040

Recorrente:

Município de Sorriso-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Roberto Fernandes dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Roberto Fernandes dos Santos

em face do
Município de Sorriso-MT e Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva a realização de
procedimento cirúrgico de artroplastia de quadril bilateral.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o recorrente e o
Estado de Mato Grosso
a fornecer o tratamento pleiteado.

O recorrente, por sua vez, defendeu
a reforma da sentença para seja julgada improcedente a pretensão autoral em face do município recorrente.

Registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, o que não se verifica no caso em tela.

In casu
, verifica-se que o paciente recorrido necessita de tratamento de baixo custo
, não
se enquadrando, dessa forma, como tratamento de alta complexidade, razão pela qual a manutenção da sentença de origem determinando o cumprimento da obrigação de forma solidária aos entes é medida que se impõe.

Outrosssim verifica-se no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME GENÉTICO DENOMINADO EXOMA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do município. O julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo que se falar necessidade de perícia e, muito menos, em nulidade por cerceamento de defesa, já que a análise documental foi suficiente no presente caso. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 00014535420188110022 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/06/2021).”

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Consigno que
que embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem os medicamentos pleiteados, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao
Município recorrente
, por se tratar de medicamento de baixo/médio custo.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024